Tribunal: TJMT
Processo: 1034958-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034958-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.987.841-82 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1034958-09.2023.8.11.0001

ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: DIONE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: TIM S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece os 3 (três) débitos questionados, no valor de R$107,00 (cento e sete reais) cada, lançados no cadastro negativo.

2. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a parte Recorrente possui 1 anotação posterior.

6. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).

7. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
"
.

8. Recurso conhecido e provido.

9. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
DIONE FERREIRA DA SILVA

em face de sentença que deu parcial procedência aos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)Por todo o exposto, SUGIRO a rejeição da preliminar de ausência de pretensão resistida, bem como OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade dos 03 (três) débitos discutidos nos autos, cada um no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais), bem como para CONDENAR a parte Requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.(...)”

A parte Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os danos morais arbitrados.

Sem contrarrazões, embora intimado para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023